Tribunal: STF
Processo: HC 272718
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.075.537/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). 
Colhe-se do decreto prisional: 

[...]
Conforme elementos colhidos em sede administrativa, os policiais militares Vagner de Miranda Figueiredo e Alisson Patrick Augusto noticiaram que, após informação anônima indicando indivíduo de camiseta branca, calça jeans e braços tatuados vendendo drogas no interior do evento, ingressaram no recinto, abordaram o averiguado com as características indicadas e, na busca pessoal, localizaram 14 papelotes de cocaína (parte no bolso e parte ocultada dentro da meia/tênis) e 2 comprimidos de ecstasy, além de R$ 86,00 e um telefone celular. Relataram, ainda, o uso de algemas em razão de risco de fuga em meio à aglomeração. 
[...]
O periculum libertatis se manifesta concretamente na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), à vista da reincidência e reiteração delitiva no mesmo ambiente social. 
Destaca-se que a lesão corporal antecedente foi cometida em recinto de rodeio, o mesmo local em que agora o custodiado foi flagrado traficando, circunstância que evidencia padrão de conduta e acentuado risco de reiteração, além do desprezo a decisões judiciais e ao ambiente comunitário do evento. 
A gravidade concreta do delito é evidenciada pelo fato do crime ter ocorrido no interior de evento público de grande aglomeração (rodeio), com diversidade de entorpecentes (cocaína e ecstasy), fracionados em diversas porções prontas para mercancia, além da ocultação em vestimenta (meia/tênis) para dificultar a fiscalização, tudo a indicar atuação voltada ao comércio. 
Vale mencionar que a combinação de cocaína e ecstasy evidencia elevado poder vulnerante sobre a saúde pública. Trata-se de psicoestimulante (cocaína) e de substância sintética (ecstasy), de alto potencial de consumo recreativo em eventos festivos, quadro que expande o alcance do tráfico e agrava o risco de captação de usuários, inclusive primários, justamente em contexto de exposição coletiva. A pluralidade de entorpecentes potencializa o dano social, pois diversifica o público-alvo e os efeitos nocivos, dificultando a fiscalização e maximizando o impacto no meio social. 
Dessa forma, consideradas as condenações pretéritas e a reiteração delitiva mesmo após submissão a persecução e execução penais, mostram-se inidôneas as medidas do art. 319 do CPP para neutralizar os riscos identificados, não se revelando proporcional a substituição da prisão por cautelares de menor gravidade. 
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 302, 310, II, e 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de GUSTAVO RIBEIRO NUNES, para garantia da ordem pública.
[...]

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável ((HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 
No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 23 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente